Tribunal: TJMT
Processo: 1013496-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1013496-62.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE DOLO – VIA ELEITA INADEQUADA – AVENTADA DESPROPROCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. O descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo a fundamentar a imposição de prisão preventiva, em consonância com os artigos 313, III, e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal, notadamente quando se verifica o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de cautelares diversas da custódia.
02. Na espécie, a imposição da custódia preventiva é medida adequada para proteger a integridade física e psíquica da vítima e evitar a prática de delitos mais graves, sobretudo quando se observa, de acordo com os depoimentos dos policiais militares, as ameaças de morte proferidas pelo paciente, em descumprimento de medidas protetivas.
03. A ausência de dolo é matéria que não comporta análise pela via estreita do habeas corpus, notadamente pois demandaria aprofundada dilação probatória.
04. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em habeas corpus.
05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013496-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MACSUEL PRADO - CPF: 052.302.511-40 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIZA DOS SANTOS SANTANA DEBASTIANI - CPF: 060.897.181-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE DOLO – VIA ELEITA INADEQUADA – AVENTADA DESPROPROCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. O descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo a fundamentar a imposição de prisão preventiva, em consonância com os artigos 313, III, e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal, notadamente quando se verifica o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de cautelares diversas da custódia.

02. Na espécie,
a imposição da custódia preventiva é medida adequada para proteger a integridade física e psíquica da vítima e evitar a prática de delitos mais graves, sobretudo quando se observa, de acordo com os depoimentos dos policiais militares, as ameaças de morte proferidas pelo paciente, em descumprimento de medidas protetivas.

03. A ausência de dolo é matéria que não comporta análise pela via estreita do
habeas corpus
, notadamente pois demandaria aprofundada dilação probatória.

04. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus
.

05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Macsuel Prado
, contra decisão de prisão preventiva proveniente do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Extrai-se dos autos que, na data de 08/05/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, fixadas nos autos n. 1002343-84.2024.8.11.0015, e perseguição, tipificados nos artigos 24-A da Lei n. 11.340/2006 e 147-A do Código Penal.

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com objetivo de garantir a ordem pública.

Irresignada, a impetrante sustenta que, em razão dos bons predicados pessoais em favor do paciente, a aplicação de medidas cautelares, em consonância com as protetivas de urgência, seria suficiente para resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Ainda, destaca a ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, em caso de condenação, o regime, possivelmente, será diverso do fechado.

Alega também que “
o paciente não teve a intenção de descumprir as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas, nem mesmo de praticar o delito de perseguição
”.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(id. 215223182).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 216416175).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 219096653).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, na data de 08/05/2024, a vítima entrou em contato com a Polícia Militar para informar que o paciente se encontrava em pleno descumprimento de medidas protetivas fixadas, na data de 07/02/2024, em seu favor, dentre as quais a proibição de ir até o local de trabalho de sua ex-companheira (autos de n. 1002343-84.2024.8.11.0015).

Na ocasião dos autos, a ofendida declarou que o paciente “
foi até o local de serviço da declarante e disse que queria conversar com a declarante naquele momento; Que a declarante se recusou, informando que estava trabalhando e o suspeito irritado disse: ‘você não vai falar comigo?, então beleza!’
”.

De acordo com o depoimento prestado pela vítima em sede policial, não obstante o conhecimento do paciente a respeito da imposição das medidas – o que foi confirmado pelo investigado em interrogatório extrajudicial –, “
o suspeito as descumpriu, aproximando-se da declarante no supermercado e danificando o aparelho celular da declarante, fato ocorrido há 1 ou 2 meses
”.

Diante das circunstâncias fáticas, os policiais militares procederam com a prisão preventiva do paciente e, em audiência de custódia, o Juízo singular decretou a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, conforme se observa:

[...] “
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública
, diante do modus operandi empregado pelo autuado, o qual, conforme relatado nos autos, em total desrespeito à ordem judicial, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, pois mesmo após ser intimado sobre as cautelares protetivas no dia 08/02/2024, às 14h32min. (ID 140925712, dos autos da MPU 1002343-84.2024.8.11.0015), foi até ao local de trabalho da vítima, dizendo que queria conversar com ela, a qual se recusou e, em ato de agressividade, jogou o próprio aparelho celular ao chão, tendo a mulher em situação de violência doméstica sido afastada do autuado pelos colegas de serviço, sendo que o autuado permaneceu no local até a chegada da guarnição militar, demonstrando assim, total descontrole em suas condutas [...]

Dessa forma, as circunstâncias dos autos demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal (reiteração de condutas de violência doméstica contra a mulher em situação de violência doméstica, agressividade, descumprimento de medidas protetivas)
e reforçam a possibilidade real da continuidade do descumprimento das cautelares de proteção e, quiçá, da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica,
sendo a prisão processual faz-se necessária para garantir a vida e a integridade física e psicológica da vítima, gerando o estado de liberdade do autuado perigo concreto à ela
(STJ - AgRg no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022)” [...]
(id. 215028187, p. 55).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública, em consonância com os artigos 313, III, e 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal.

Isso porque, as circunstâncias dos autos demonstram que a liberdade do paciente denota inequívoco risco concreto à integridade da ofendida, pois, não obstante a imposição de medidas protetivas de urgência com o fito de assegurar à vítima o distanciamento físico e emocional em relação ao investigado, houve o descumprimento de tais instrumentos de segurança em mais de uma oportunidade.

Ademais, conforme devidamente observado pelo Juízo singular, destaca-se que a imposição de prisão preventiva no caso concreto é medida adequada a evitar a prática de delitos mais graves em face da vítima, sobretudo quando se observa, de acordo com os depoimentos dos policiais militares, o relato da ofendida no sentido de que “
sofre ameaça de morte por parte do suspeito, que não aceita o término da relação e diz se for preso irá concretizar a ameaça
” (
sic
).

Assim, ao contrário do que dispõe o impetrante, constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar o risco de reiteração delitiva, sobretudo quando as circunstâncias fáticas permitem verificar que o estado de liberdade do paciente não o impede de ter contato com a ofendida.

Outrossim, a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação ilícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (AgRg no RHC n. 164.389/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Desse modo, são inaplicáveis, na espécie, as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que as circunstâncias do caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a proteção da integridade física e psicológica da ofendida, bem como para a garantia da ordem pública, em vista do descumprimento da medida protetiva anteriormente imposta (AgRg no HC n. 823.342/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

No que tange à alegação da impetrante no sentido de que “
o paciente não teve a intenção de descumprir as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas, nem mesmo de praticar o delito de perseguição
”, a ausência de dolo é matéria que não comporta análise pela via estreita do
habeas corpus
, notadamente pois demandaria aprofundada dilação probatória.

Ainda assim, destaca-se que o paciente, em seu interrogatório policial, salientou que possuía pleno conhecimento a respeito das medidas protetivas fixadas em seu desfavor, de modo que, a princípio, é possível observar que o descumprimento das obrigações decorreu de ação consciente e voluntária.

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em face da probabilidade de o paciente ser condenado em regime diverso do fechado, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024